Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECONVENÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA ENCERRADA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. REAJUSTES PARITÁRIOS. CONTRAPRESTAÇÃO EQUIVALENTE AO PLANO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Se o pleito deduzido possui natureza direta e imediata com a própria defesa, deve ser analisado pelo simples fato de ter sido formulado em contestação, sendo desnecessário o manejo da reconvenção.
3. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual.
5. Não há razão específica para justificar a alteração do entendimento, em relação aos anos seguintes, de forma a respaldar o tratamento diferenciado e mais gravoso aos autores, motivo pelo qual devem persistir os reajustes paritários de planos, tanto nos anos especificados na exordial, 2020 e 2021, como nos seguintes.
6. Não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma.
7. Recurso conhecido e não provido.